Tribunal: STF
Processo: Rcl 74057
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS NOS TERMOS DA LEI N. 11.442/2007: RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Kennedy Prestação de Serviços Administrativos e Operacionais Ltda., em 25.11.2024, contra o seguinte acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região no Processo n. 0010416-92.2023.5.15.0126, pelo qual se teria desrespeitado o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48:



    “A 1ª reclamada (KENNEDY PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS) se insurge em face do reconhecimento de vínculo empregatício. 



    Pois bem



    Para que haja o reconhecimento da existência do vínculo de emprego, necessário se faz que estejam presentes os pressupostos fáticos caracterizadores do vínculo empregatício previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, que assim dispõem: ‘Art. 2º Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.’ ‘Art. 3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não-eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.’



    Das referidas definições legais, emergem os critérios para a caracterização da relação de emprego, cujos elementos são os seguintes: trabalho prestado por pessoa física; pessoalidade (relação jurídica ‘intuitu persona’ e com relação ao empregado), não eventualidade dos serviços prestados, devendo ter os mesmos um caráter de permanência, não se qualificando como trabalho esporádico; onerosidade, pela qual a prestação de trabalho há de corresponder uma contraprestação específica, consubstanciada nas verbas salariais; e subordinação, que consiste na situação jurídica derivada do contrato de trabalho pela qual o empregado deve acolher o poder de direção do empregador no modo de realização de sua obrigação de fazer.



    A ausência de qualquer um dos elementos acima impossibilita a caracterização do vínculo empregatício.



    A r. sentença julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:



    ‘(...) No caso em tela, a 1a. reclamada negou a existência de vínculo empregatício entre as partes. Releva notar, no entanto, que não juntou aos autos nenhuma documentação que comprovasse que o autor atuasse como transportador autônomo, nos moldes da Lei 11.442/2007. Ademais, o autor trouxe a Juízo a testemunha Jairo Durval Barbosa que assim declarou: ‘que o depoente prestou serviços para a 1ª reclamada de novembro de 2021 a setembro de 2022 atuando como motorista; que descarregava na Unicarbo, em Sorocaba; que o reclamante também prestou serviços na 1ª reclamada, entrando cerca de 3 meses antes do depoente sair da empresa; que o reclamante ingressou aproximadamente em junho de 2022; que trabalhavam direto para a reclamada nesses período; que cumpriam o horário das 05:00 às 22:00, de segunda à sexta, com intervalo de 1 hora de almoço e 1 hora de jantar; que quando não compareciam, tinham que informar a 1ª reclamada; que recebiam cerca de R$1300,00 por semana, resultando em R$5.200,00 por mês; que não poderiam fazer-se substituir por outro motorista ou recusar a viagem determinada pela 1ª reclamada;’ A inexistência de vínculo empregatício entre as partes não restou comprovada pela reclamada, sendo que não produziu nenhuma contra prova. Muito ao contrário, o depoimento acima transcrito demonstra que o reclamante prestou serviços com exclusividade para a reclamada, sem solução de continuidade, inserindo-se totalmente no âmbito da modalidade empresarial da empresa. A testemunha do reclamante, foi convincente informando, inclusive quanto à impossibilidade de recusar as viagens agendadas. A ausência de autonomia quanto à prestação dos serviços restou patente nos autos. No caso ora em comento torna-se evidente o enquadramento do reclamante nos termos do que prevê o artigo 3º, da CLT, que estabelece: ‘Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário’. Desta feita, reconheço o vínculo empregatício entre o autor e a reclamada no período declinado na exordial. Na falta de efetiva comprovação do valor pago, acolho o valor aduzido na inicial, de R$ 5.200,00 A 1ª reclamada deverá proceder a anotação na CTPS do autor os seguintes dados: admissão: 13/06/2022, demissão: 24/03/223 função: motorista e salário R$5.200,00 Nos termos da súmula n. 39, do E. TRT, da 15ª região, no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado, deverá o autor, dirigir-se a sede da reclamada, e entregar sua CTPS, para anotação, informando a este Juízo a recusa, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do prazo retro fixado, caso em que a reclamada, será intimada a proceder a anotação, sob pena de fixação de multa. No silêncio, ter-se-á por cumprida tal obrigação. Ressalto, ante os argumentos trazidos pela 1ª reclamada em sede de razões finais, que o fato do autor ter postulado ingressado com demanda postulando aposentadoria por invalidez, não obsta o reconhecimento de vinculo pelo período pretendido na vestibular. Ademais, tais documentos foram juntados após o encerramento da instrução processual, estando, inclusive extemporâneos’.



    Como decidiu a Origem, reputo que ficou caracterizada a relação empregatícia entre o reclamante e o reclamado. O ônus da prova quanto à existência de uma relação autônoma de prestação de serviços/parceria incumbia ao reclamado (art. 818, II da CLT), do que não se desincumbiu a contento.



    Embora a testemunha arrolada pela 2ª reclamada tenha prestado depoimento em sentido diverso, o seu depoimento não tem o mesmo valor probante do depoimento da testemunha trazida pelo reclamante, pois a testemunha arrolada pela 2ª ré trabalha na empresa desde 2017, havendo que se considerar a existência de subordinação jurídica e dependência econômica do empregador.



    Ademais, conforme se infere do depoimento do preposto da 1ª reclamada, ‘o veículo era do depoente, mas ficava com o reclamante, à disposição do mesmo’, assumindo a empresa os riscos do negócio (alteridade).



    E, como asseverado na sentença, não há nos autos contrato de prestação de serviços autônomo pactuado com o autor.



    Por derradeiro, saliento que o fato de o reclamante poder prestar serviços para outros empregadores não é capaz de desconfigurar o liame, especialmente porque a exclusividade não é requisito para o vínculo empregatício.



    Dessa forma, vislumbrando a presença cumulativa dos elementos caracterizadores da relação de emprego de acordo com os fatos narrados na inicial e confirmados em instrução, de se confirmar o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Logo, nego provimento ao apelo” (fls. 3-6, doc. 11)



    2. A reclamante alega que “o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao analisar a questão compreendeu única e exclusivamente pela existência de relação de emprego e reconhecimento de vínculo, deixando de considerar todas as provas documentais carreadas aos autos e que dão conta de que a prestação de serviços correspondia à forma autônoma” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “soa completamente desarrazoado responsabilizar a Reclamada e reconhecer o vínculo de emprego quando, em verdade, cuidava-se de TAC, conforme estabelecido no artigo 4º, § 2º, da Lei n. 11.442/07: ‘Denomina-se TAC-independente aquele que presta os serviços de transporte de carga de que trata esta Lei em caráter eventual e sem exclusividade, mediante frete ajustado a cada viagem’. Ou seja, havia relação comercial, de natureza civil enquadrada no diploma normativo suso referido e, ainda que superada referida tese, é de se inferir pela ausência dos requisitos caracterizadores de vínculo empregatício” (fl. 2, doc. 1).



    Assevera que, “de acordo com o julgamento da ADC 48/DF, ao reconhecer a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007 e a relação de natureza comercial entre o motorista autônomo (Reclamante) e a empresa contratante (Reclamada), acaba por conduzir ao reconhecimento da competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para a análise de casos em que se discute o vínculo de motorista autônomo” (fls. 5-6, doc. 1). 



    Assevera que “ambas as partes eram registradas na ANTT como TAC e ETC e o contrato entabulado entre eles foi verbal, mas do arcabouço probatório documental contido nos autos é nítido que não havia qualquer habitualidade ou exclusividade na prestação de serviços e que o reclamante recebia por viagem feita, os áudios e as conversas juntadas demonstram exatamente isso” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “o sobrestamento da decisão combatida e, posteriormente, a sua cassação, porquanto em total discrepância com o determinado por este Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    6. Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
n. 3.961, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 
(i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    7. Na espécie vertente, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região concluiu pela relação de emprego entre o beneficiário e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



“No caso em tela, a 1ª reclamada negou a existência de vínculo empregatício entre as partes. Releva notar, no entanto, que não juntou aos autos nenhuma documentação que comprovasse que o autor atuasse como transportador autônomo, nos moldes da Lei 11.442/2007” (fl. 4, doc. 11).



    8. Ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, este Supremo Tribunal reconheceu como constitucional a Lei n. 11.442/2007. Concluiu ser válida a terceirização da atividade-fim de transporte de cargas nela previsto e realçou a natureza cível da relação jurídica comercial firmada entre as partes. Naquele julgamento, assentou-se que a relação entre os agentes do setor é comercial, e não trabalhista.



    No voto condutor do acórdão proferido naquela ação declaratória de constitucionalidade, o Ministro Luís Roberto Barroso afirmou “que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito” (DJe 5.6.2020).



    Ao confirmar a constitucionalidade do regime jurídico de contratação e realçar a natureza comercial dos contratos de transporte autônomo de cargas, este Supremo Tribunal afastou a caracterização do vínculo empregatício e, consequentemente, a competência da Justiça trabalhista. 



    No caso em exame, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região reconheceu não ter a reclamante juntado “aos autos nenhuma documentação que comprovasse que o autor atuasse como transportador autônomo, nos moldes da Lei 11.442/2007” (fl. 5, doc. 11).



    Evidencia-se ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NA RECLAMAÇÃO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 63.778-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. ILICITUDE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 
1. Reclamação em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que declarou ilícita terceirização de mão de obra, reconhecendo fraude na contratação, em razão da existência de intermediação de mão de obra e prestação de serviços com subordinação jurídica. 2. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados – ADPF 324, RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), e ARE 791.932 (Tema 739 da repercussão geral). 3. O órgão reclamado entendeu, com fundamento no contexto probatório, que as circunstâncias fáticas apresentadas não se enquadravam na moldura normativa do art. 94, II, da Lei 9.472/97. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que não há desrespeito à Súmula Vinculante 10 se houve mera interpretação do texto infraconstitucional, sem esvaziamento de seu sentido. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 39.466-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 
4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 38.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6.4.2021).



    9. Quanto à alegação da reclamante de que “ambas as partes eram registradas na ANTT como TAC e ETC e o contrato entabulado entre eles foi verbal, mas do arcabouço probatório documental contido nos autos é nítido que não havia qualquer habitualidade ou exclusividade na prestação de serviços e que o reclamante recebia por viagem feita, os áudios e as conversas juntadas demonstram exatamente isso” (fl. 5, doc. 1).



    São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível aproveitamento da reclamação como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos.



    Como antes anotado, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Confiram-se como exemplos estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A controvérsia posta no Juízo do Trabalho não se fixou, especificamente, na validade da terceirização de mão de obra, esta já admitida pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, mas sim na existência de fraude à legislação trabalhista na contratação e no preenchimento dos requisitos necessários à configuração de vínculo de emprego. II – Não houve desrespeito ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal na ADPF 324/DF, uma vez que não há identidade entre o ato reclamado e a decisão paradigma indicada. III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedente IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl. n 52.167-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.8.2022).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECURSO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 635.546 E 958.252, TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. 
ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324: INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 67.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta ação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora